Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704165-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VERA LUCIA DA SILVA, JOSE ERIONALDO DA COSTA FERNANDES, JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA, JESSYCA MORAIS DE OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, JOSE GALVANE CORTES, LUIZ RICARDO CALDEIRA NUNES, FRANCISCA RAIMUNDA MATIAS PATRICIO, ALENCAR LUIS DE CARVALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DISTRITO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DEFICITÁRIA. NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, cumpre ao Distrito Federal defender o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. A responsabilidade do Distrito Federal deve se estender não apenas a coibir a causação do dano, mas também a reparar aqueles já ocorridos. 3. Não sendo as ações realizadas pelo ente público suficientes para coibir o dano ambiental, resta demonstrada sua contribuição, ao menos indireta, para o dano causado. 4. Tendo sido determinado o encerramento das atividades comerciais irregulares, bem como a realização da demolição das estruturas ali existentes, permanecendo inerte o particular em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, não pode a coletividade remanescer com as consequências do dano já causado, acarretando seu agravamento. 5. Cabe ao ente público, subsidiariamente, cumprir a obrigação de recompor o dano ambiental, em respeito ao seu dever constitucional, devendo valer-se de eventual Ação de Regresso posterior para reaver os valores despendidos. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 3o, inciso IV, e 14, §1o, da Lei no 6.938/81, sustentando a inexistência de responsabilidade pelo dano ambiental, porquanto ausente o nexo causal, bem como não haveria que se falar em omissão de seu dever de fiscalização. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 225 da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o, inciso IV, e 14, §1o, da Lei no 6.938/81, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp 1540871/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 225 da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024